Tribunal: TJSP
Processo: 0007415-58.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando, em preliminar, ao reconhecimento de prescrição e, no mérito, à absolvição por atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer a desclassificação para falta de natureza média ou leve e a redução da perda do tempo remido para o patamar mínimo.

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando, em preliminar, ao reconhecimento de prescrição e, no mérito, à absolvição por atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer a desclassificação para falta de natureza média ou leve e a redução da perda do tempo remido para o patamar mínimo. Impertinência.

1. Prescrição inocorrente. Por analogia, aplica-se às faltas disciplinares de natureza grave o menor prazo prescricional previsto no Código Penal, a saber, três anos, nos termos do artigo 109, VI, do CP. Precedentes. Decurso de prazo inferior ao trienal na espécie (aproximadamente um ano e três meses). Preliminar afastada.

2. Reconhecimento da conduta faltosa que se impunha. Sentenciado que descumpriu ordem de realização de procedimento padrão de revista pessoal. Coesos relatos dos agentes penitenciários a demonstrar cabalmente a ocorrência da conduta, conforme descrito na comunicação de evento. Idoneidade dos relatos. Precedentes. Falta grave caracterizada. Impossibilidade de desclassificação. Sentenciados devidamente qualificados. Sanção coletiva não configurada. Falta grave devidamente caracterizada.

3. Impossibilidade de elisão da decretação de perda do tempo remido. Após a entrada em vigor da Lei no 12.433/2011, a perda do tempo remido, que antes era integral, passou a variar entre um dia e 1/3 (um terço) do tempo remido, devendo o Magistrado, como corolário do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, eleger o índice adequado de maneira fundamentada, em atenção ao disposto no art. 57, da LEP, situação verificada na espécie.

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007415-58.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante CARLOS AUGUSTO DEOCLECIANO DE OLIVEIRA, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO ao recurso, preservada, na íntegra, a r. decisão
por seus jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007415-58.2020.8.26.0996 -Voto no 19777
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0007415-58.2020.8.26.0996.
Agravante: CARLOS AUGUSTO DEOCLECIANO DE OLIVEIRA
(Defensor Público, Dr. Tadeu José Migoto Filho).
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Decisão: Juiz de Direito Dr. Deyvison Hebert dos Reis.
Comarca: Presidente Prudente.
VOTO no 19.777.
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO
EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR
DE
NATUREZA
GRAVE.
DECISÃO
HOMOLOGATÓRIA.
RECURSO
DA
DEFESA.
Recurso interposto visando, em preliminar,
ao reconhecimento de prescrição e, no
mérito, à absolvição por atipicidade da
conduta.
Subsidiariamente,
requer
a
desclassificação para falta de natureza
média ou leve e a redução da perda do
tempo remido para o patamar mínimo.
Impertinência.
1. Prescrição inocorrente. Por analogia,
aplica-se às faltas disciplinares de natureza grave o menor prazo
prescricional previsto no Código Penal, a
saber, três anos, nos termos do artigo 109,
VI, do CP. Precedentes. Decurso de prazo
inferior
ao
trienal
na
espécie
(aproximadamente um ano e três meses).
Preliminar afastada.
2. Reconhecimento da conduta faltosa que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007415-58.2020.8.26.0996 -Voto no 19777
3
se impunha. Sentenciado que descumpriu
ordem de realização de procedimento
padrão de revista pessoal. Coesos relatos
dos agentes penitenciários a demonstrar
cabalmente a ocorrência da conduta,
conforme descrito na comunicação de
evento.
Idoneidade
dos
relatos.
Precedentes. Falta grave caracterizada.
Impossibilidade
de
desclassificação.
Sentenciados devidamente qualificados.
Sanção coletiva não configurada. Falta
grave devidamente caracterizada.
3. Impossibilidade de elisão da decretação
de perda do tempo remido. Após a entrada
em vigor da Lei no 12.433/2011, a perda do
tempo remido, que antes era integral,
passou a variar entre um dia e 1/3 (um
terço) do tempo remido, devendo o
Magistrado, como corolário do disposto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição
Federal, eleger o índice adequado de
maneira fundamentada, em atenção ao
disposto no art. 57, da LEP, situação
verificada na espécie.
Negado provimento.
VISTO.
Cuida-se de recurso de AGRAVO EM
EXECUÇÃO (fls. 03/20) interposto, com fulcro no artigo 197
da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), por CARLOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007415-58.2020.8.26.0996 -Voto no 19777
4
AUGUSTO DEOCLECIANO DE OLIVEIRA, contra a r.
decisão interlocutória, proferida no curso da execução de
pena (fls. 99/101 prolatada em 22/07/2020), que houve por bem
reconhecer a prática de falta disciplinar de natureza grave
noticiada nos autos de procedimento disciplinar no
205/2019 (ato de desobediência artigo 50, inciso VI e artigo 39, inciso II,
ambos da Lei de Execução Penal.) e, consequentemente, declarar
a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos e a remir,
anteriores à data da falta, bem como a interrupção do
lapso para fins de progressão de regime.
Busca o agravante, nesta Instância, em
síntese, em preliminar, o reconhecimento da prescrição,
aduzindo ser aplicável ao caso, por analogia, o prazo de
180 (cento e oitenta) dias, previsto no artigo 142, inciso III,
da Lei no 8.112/90. No mérito, pleiteia a absolvição por
atipicidade da conduta e sustenta a caracterização de
indevida sanção coletiva. Subsidiariamente, requer a
desclassificação da conduta para falta de natureza leve
ou média e a diminuição da perda dos dias remidos, para
o patamar mínimo de 01 (um) dia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007415-58.2020.8.26.0996 -Voto no 19777
5
Contrarrazões às fls. 25/32 pelo não
provimento do agravo. A r. decisão foi mantida pelo juízo “a
quo” (fls. 33).
A D. Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer, opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 113/123).
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
Inicialmente, cumpre examinar e afastar a
defesa indireta de mérito.
“Prescrição”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007415-58.2020.8.26.0996 -Voto no 19777
6
Conforme
verificado
dos
autos,
foi
reconhecida a prática de falta disciplinar de natureza grave
em desfavor do agravante, porque em 30/04/2019, ele e
outros detentos se recusaram a realizar o procedimento de
revista pessoal. Por decisão judicial proferida em
22/07/2020, foi reconhecida, a conduta, como falta
disciplinar de natureza grave.
Sem embargos ao quanto argumentado,
prevalece, na jurisprudência, o entendimento no sentido de
que se aplica às faltas graves o menor prazo prescricional
previsto no Código Penal, sem acarretar afronta a
proporcionalidade e a razoabilidade.
Inequívoco que a Lei de Execução Penal é
omissa quanto ao prazo prescricional para a aplicação das
sanções decorrentes da conduta faltosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007415-58.2020.8.26.0996 -Voto no 19777
7
Em face de tal omissão, formou-se
entendimento jurisprudencial dominante no sentido da
aplicação do menor prazo prescricional, previsto no Código
Penal. Incialmente, entendia por aplicar o prazo do artigo
114, inciso I, de 02 (dois) anos. Curvei-me, contudo, ao
entendimento majoritário da C. Câmara (cf., vg. TJ-SP

Agravo de Execução Penal no 9001684-84.2019.8.26.0050, 9a
Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Silmar Fernandes, j.
15/08/2019,
v.u.
e
Agravo
de
Execução
Penal
no
9000346-60.2019.8.26.0637, 9a Câmara de Direito Criminal, rel.
Des. Sérgio Coelho, j. 25/07/2019, v.u.), este, ademais,
alinhado com a jurisprudência superior (cf., vg. STF

Recurso Extraordinário no 0053147-43.2014.8.21.7000, rel. Min.
Dias Toffoli, decisão monocrática, j. 11/10/2017 e Recurso
Extraordinário com Agravo no 0038549-54.2016.8.07.0000, rel. Min.
Luiz Fux, decisão monocrática, j. 10/04/2018 e; STJ
Agravo
Regimental no Agravo em Recurso Especial no 1.037.651 ES,
Quinta Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j.
09/03/2017, v.u.), no sentido de ser aplicável o prazo
trienal, conforme previsão contida no artigo 109, inciso
VI, do Código Penal. Daí que, na espécie, não está
prescrita a falta perpetrada, porquanto da data de
cometimento (30/04/2019 fls. 45), até a prolação da r. decisão
homologatória (22/07/2020, fls. 99/101), não decorreu o prazo
de 03 (três) anos. Não há de se cogitar, pois, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007415-58.2020.8.26.0996 -Voto no 19777
8
prescrição.
Rechaçada a preliminar de “prescrição”,
passa-se ao mérito.
Conforme
verificado
nos
autos,
foi
reconhecida a prática de falta disciplinar de natureza grave
em desfavor do agravante, consistente em ato de
desobediência aos servidores, porque, em 30/04/2019, ele
e outros sentenciados se recusaram a ser submetidos à
revista pessoal.
Sem
embargo
aos
argumentos
apresentados, não pairam dúvidas de que restou
caracterizada, na espécie, falta disciplinar de natureza
grave, nos termos do artigo 50, inciso VI e artigo 39, inciso
II, ambos da Lei de Execução Penal. O cometimento da
conduta, nos exatos termos em que constante na
Comunicação de Evento, restou cabalmente comprovada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007415-58.2020.8.26.0996 -Voto no 19777
9
por prova oral (testemunhos dos agentes penitenciários - fls. 66 e
67), em que pese o agravante tenha permanecido silente
(fls. 72).
Com efeito, os agentes penitenciários
Lucas Furquim Campos e Vinícius Mente de Souza Dias
confirmaram que, naquela data, o agravante e outros
detentos devidamente identificados, se recusaram a
realizar o procedimento de revista pessoal, sendo que,
questionados, responderam que não tinham nada a
declarar (fls. 66/67).
Deve ser destacado que fato ocorrido em
unidade prisional somente pode ser esclarecido pelos
relatos de servidores e dos presos. Como se sabe, aqueles
não possuem interesse em prejudicar estes, pois convivem
com eles e não se arriscariam de forma infundada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007415-58.2020.8.26.0996 -Voto no 19777
10
Quanto à validade dos depoimentos de
agentes penitenciários para caracterizar a prática de falta
disciplinar, colaciona-se os seguintes precedentes:
“Agravo em execução penal. Falta grave.
Subversão
da
ordem
ou
disciplina
no
estabelecimento prisional (art. 50, inciso I, da
LEP). Absolvição pretendida. Insuficiência de
provas. Inadmissibilidade. Materialidade e autoria demonstradas através de procedimento apuratório disciplinar.
Depoimentos dos agentes penitenciários que
se revestem de especial relevância probatória,
eis que, como agentes do Estado, gozam de fé
pública. Anotação da falta grave de rigor Agravo
improvido". (TJ-SP: Agravo em Execução Penal
no 7005455-79.2013.8.26.0482, 11a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Salles Abreu, j.
12/02/2014,v.u., grifei);
“AGRAVO EM EXECUÇÃO - Falta grave.
Procedimento disciplinar - Posse de instrumento
capaz de ofender a integridade física de outrem -
Negativa do detento Depoimentos de agentes
penitenciários Validade - Decisão mantida -
Recurso improvido (voto n. 22062).” (TJ-SP
Agravo
em
Execução
Penal
no
0005597-62.2014.8.26.0000,
16a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Newton Neves, j.
27/05/2014, v.u., grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007415-58.2020.8.26.0996 -Voto no 19777
11
Oportunizado o interrogatório, CARLOS
AUGUSTO permaneceu silente (fls. 72), assim como os
detentos Jardan e Alan (fls. 70 e 73). Por sua vez, os
sentenciados Wesley, Jefferson e Luis Augusto, afirmaram
que não realizaram o procedimento de revista, quando
determinado
pelo
funcionário,
pois
desejavam
ser
removidos para outra unidade prisional (fls. 68, 69 e 71).
Pois bem, após analisar os autos, forçoso
concluir pela perfeita adequação da conduta com a falta
disciplinar tipificada no artigo 50, inciso VI, c.c. artigo 39,
inciso II, ambos da Lei de Execução Penal. Sobre os
fatos, CARLOS AUGUSTO permaneceu em silêncio.
Os servidores, de seu turno, asseveram, com clareza,
que
o
agravante,
simplesmente,
sem
qualquer
justificativa, recusou-se a realizar o procedimento de
revista
pessoal,
deixando,
assim,
com
seu
comportamento, de observar os deveres básicos de
obediência e de respeito. Certo é que o sentenciado
jamais poderia ter se portado daquela maneira,
desobedecendo à ordem legal emanada pelos agentes
penitenciários, máxime porque inexistia justificativa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007415-58.2020.8.26.0996 -Voto no 19777
12
devendo ele, logicamente, atender ao comando de
realização do procedimento devido, o que torna clara a
situação de deliberada desobediência à ordem
expressa, como forma de desprestigiar os servidores, o
que, evidentemente, não pode ser desclassificada para
como falta média ou leve, conforme requerido pela
Defesa. CARLOS AUGUSTO extrapolou os limites da
licitude, pouco se importando com as normas legais e
com subordinação existente, destacando-se que, por
evidente, dentro do contexto que surgiu, não se
tratava de comando ilegal ou abusivo. Todo o
rigor com essas condutas, tidas como inofensivas em
desavisada análise, com apenamento dentro dos limites
da lei, se faz necessário para preservar o poder das
Autoridades (de aplicar as reprimendas, delegado pelo Estado), sem
desmoralizá-las, de forma a não interferir na própria
gestão dos trabalhos, ainda mais quando praticadas
dentro de estabelecimento de máxima segurança, como
é o caso, sob pena de impossibilitar o efetivo
cumprimento da reprimenda, dando azo, ainda, a
conflitos de maior gravidade, tal como rebeliões,
agressões, ou qualquer forma de violência mais
acentuada. O que não se pode admitir, frisa-se, é
episódio de deliberado desrespeito e desobediência. Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007415-58.2020.8.26.0996 -Voto no 19777
13
suma, como se viu, CARLOS AUGUSTO se recusou a
realizar
procedimento
padrão
de
revista
pessoal,
injustificadamente, desafiando os servidores com sua
conduta. E, ao desobedecer ativamente à ordem legal,
praticou falta disciplinar de natureza grave, nos exatos
termos em que descrita na decisão administrativa.
Tratando-se
de
conduta
praticada
por
diversos
penitentes, devidamente identificados (conforme fls. 45),
não há de se falar em afronta ao disposto no artigo 45,
§3o, da Lei de Execução Penal (sanções coletivas).
Inalcançáveis, portanto, o pretendido
desate absolutório e desclassificatório.
Passa-se a analisar, agora, o consectário
(efeito “ex legis”) da prática da falta disciplinar de natureza
grave aplicado no caso e impugnado no presente agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007415-58.2020.8.26.0996 -Voto no 19777
14
E, quanto ao efetivamente determinado,
não se vislumbra qualquer ilegalidade no proceder.
A perda de parte do tempo remido é uma
das consequências legais da prática de falta disciplinar
de
natureza
grave,
sendo
inquestionável
a
sua
receptividade pela Constituição Federal de 1989.
Atualmente a dissidência em relação a
possibilidade da decretação da perda do tempo remido
encontra-se
superada,
adotando-se
pacificamente
o
entendimento de que a remição consiste em direito
condicionado à cláusula “rebus sic standibus” de o
penitente não cometer falta disciplinar de natureza grave.
Dessa feita, a revogação do benefício
torna-se lícita, uma vez que este é condicionado a cláusula
resolutiva, ou seja, ocorrendo evento futuro e incerto, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007415-58.2020.8.26.0996 -Voto no 19777
15
saber a prática de falta grave, o penitente perde o direito
outrora concedido, reitera-se, sob condição.
Oportuno anotar ainda, que o tema é
objeto da súmula vinculante no 9, do C. Supremo Tribunal
Federal, a qual possui a seguinte redação: “o disposto no
artigo 127 da Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal)
foi recebido pela ordem constitucional vigente, e não se lhe
aplica o limite temporal previsto no caput do artigo 58”.
Esse contexto não foi alterado pela Lei
12.433/2011, que dentre outras providências, somente
alterou a quantidade de tempo remido e/ou trabalhado a
ser revogado. Se antes a perda era integral, hoje flutua
entre 1 (um) dia e 1/3 (um terço) do tempo remido, de acordo
com as circunstâncias previstas no artigo 57, da Lei de
Execução Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007415-58.2020.8.26.0996 -Voto no 19777
16
Contudo, apesar de possível a decretação
da perda do tempo remido em até 1/3 (um terço), como
corolário do disposto no artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal, o ato deve ser devidamente
motivado, considerando, dentre outros aspectos a natureza, os motivos, as circunstâncias e as
consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e
seu tempo de prisão, conforme previsto no artigo 127 c.c.
artigo 57, ambos da Lei de Execução Penal, situação
verificada na espécie, conforme se observa do trecho a
seguir transcrito: “No que se refere à quantidade de dias
remidos e a remir a serem declarados perdidos, levando-se em
conta a gravidade da conduta do reeducando e as
circunstâncias fáticas em que a falta foi praticada, a perda de
1/3 dos dias é medida que se impõe no caso concreto para a
repressão e prevenção de novas infrações disciplinares.” (fls.
100/101). Não há de se cogitar, pois de ausência de
motivação idônea, frisando-se que a fundamentação
sucinta e objetiva não se confunde com a inexistência de
motivação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007415-58.2020.8.26.0996 -Voto no 19777
17
Do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, preservada, na íntegra, a r.
decisão por seus jurídicos fundamentos.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR